Tribunal: TJMT
Processo: 0001715-95.2008.8.11.0105
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001715-95.2008.8.11.0105
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROGERIO RODRIGUES - CPF: 519.280.862-68 (RECORRENTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIVON MARTINS - CPF: 570.229.251-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001715-95.2008.8.11.0105

RECORRENTE: ROGERIO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
[ART. 121, § 2o, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] –
ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU ANTECIPADA – DESCABIMENTO –
QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA –
INDÍCIOS SUFICIENTES – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR -
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista, não contemplando a norma de regência qualquer forma de prescrição baseada em pena hipotética, virtual ou presumida.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado n. 2 da TCCR/TJMT].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001715-95.2008.8.11.0105

RECORRENTE: ROGERIO RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado por ROGÉRIO RODRIGUES, pronunciado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, para que seja julgado pelo Tribunal do Júri pelo crime de tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP].

Alega, em preliminar, a “prescrição virtual”. No mérito, pleiteia a exclusão da qualificadora de surpresa.

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia.

A decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0001715-95.2008.8.11.0105

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL

O recorrente sustenta que
“na remota hipótese de condenação, concessão aqui feita exclusivamente por argumentação, a pena privativa de liberdade aplicada jamais superaria o patamar de oito anos, tendo em vista tanto a ausência de motivos para a fixação da pena em patamar elevado quanto as diminuições geradas pela confissão espontânea e por se estar diante de crime tentado (sendo tentativa incruenta, sempre em tese, a redução se operaria no máximo possível)” (sic)
.

Acrescenta que a denúncia foi recebida em 26/08/2008 e até a pronúncia transcorreram mais de 14 [quatorze] anos, razão pela qual almeja o reconhecimento da
“prescrição da pena em perspectiva”
.

A preliminar não procede.

A questão já se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça há tempos, desde a edição da Súmula 438,
verbis
:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Recentemente esta 1a Câmara Criminal se pronunciou sobre o tema, em acórdão da minha relatoria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITO DO ART. 306 DA LEI No 9.503/97 –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. A prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista, não contemplando a norma de regência qualquer forma de prescrição baseada em pena hipotética, virtual ou presumida.
[N.U 0012805-12.2019.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023].

Portanto, sem maiores delongas, rejeito a preliminar ventilada.

MÉRITO

A denúncia narra o seguinte:

“No dia 08/06/2008, por volta das 17h00, nas dependências da residência situada à Av. 2000, s/no, bairro Bela Vista, neste município, o denunciado ROGÉRIO RODRIGUES, vulgo MANGA, agindo com desígnio homicida, impelido por motivo fútil e de inopino, desferiu tiros de arma de fogo contra a vítima EDIVON MARTINS, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente”.

Na instrução processual a vítima, EDIVON MARTINS, relatou:

“V: Ele tava bêbado, eu tava na minha casa, ela sacou uma arma e atirou.

MP: Aí você correu?

V: Corri, liguei pra polícia; a polícia veio e pegou ele.

MP: Segundo consta aqui, vocês tinham uma discussão anterior?

V: É, eu nem sei mais por qual motivo foi a discussão, tem muitos anos. Foi uma discussão tão besta que não tinha nem motivo praquilo né, acho que foi por causa de mototáxi. Aí, passados uns dois dias ou mais, ele foi lá, me viu no portão, eu tava até sem camisa.

MP: Ele atirou no senhor de surpresa?

V: É. Ele chegou, falou assim: ‘vamos acertar aquele negócio agora?’; eu falei: ‘acertar o que? Não devo nada pra você’; aí ele meteu a mão na cintura e sacou a arma; eu pulei pra dentro do portão e ele atirou
”.

CARLOS EDUARDO DA COSTA E SILVA, Policial Militar que atendeu a ocorrência, ratificou em juízo suas declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que a vítima relatou que ROGÉRIO foi até o portão de sua residência e efetuou um disparo de arma de fogo contra ela, que correu para não ser atingida.

Interrogado, ROGÉRIO disse que
“estava muito embriagado, não lembro o que eu aprontei. Eu tinha uma arma em casa, mas nesse dia, bebendo, eu tava com esse trem na cinta”
e que quando acordou,
“estava na delegacia”
.

As partes apresentaram alegações finais e sobreveio a pronúncia, assim fundamentada, no tocante à qualificadora que é objeto do recurso:

“
II.I.III.II. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO

De igual modo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 121, § 2o, inciso IV, do CP) deve ser submetida ao Conselho de Sentença, pois as provas produzidas no decorrer da instrução indicam que o crime teria sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, visto que a vítima foi surpreendida com disparos de arma de fogo, sem chances de esboçar defesa, soma-se a isso o fato de a vítima estar desarmada.

Portanto, se existem elementos suficientes para indicar a presença da referida qualificadora, há que submetê-la a julgamento perante a Corte Popular, para decidir, por meio de sua consciência, sobre todos os desdobramentos da ação delitiva narrada nos autos, já que a toda evidência não se trata de qualificadora manifestamente improcedente”.

A qualificadora, como visto, tem sustentáculo na versão dos fatos narrada pela vítima, que narrou a ação delitiva, quando ROGÉRIO compareceu no portão de sua residência e, de inopino, sacou a arma e disparou em sua direção. Lado outro, relevante consignar que o réu disse não se lembrar dos fatos, em razão do seu estado de embriaguez.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do dr. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR, examinou a pretensão recursal com clareza e precisão:

“De igual modo, não comporta acolhimento o pedido de afastamento da qualificadora prevista no inciso IV do §2o, artigo 121, do Código Penal, isso porque apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes, podem ser afastadas do julgamento pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido é o entendimento firmado por esse Tribunal, sufragado no Enunciado no. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 – Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso dos autos, a ação delituosa do recorrente ao alvejar a vítima, de inopino, constitui a qualificadora de surpresa, visto que o ofendido não esperava o ataque, por mais que, anteriormente, existisse o desentendimento entre ambos.

Embora o Recorrente a refute, as provas produzidas nos autos se revestem de indícios suficientes para que a qualificadora seja submetida à análise do Conselho de Sentença.

Da singela leitura da decisão de pronúncia, cotejando-a com as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constata-se estar fundamentada, destacando os indícios da reportada qualificadora.

Interessante ressaltar que, nesta quadra processual, a fundamentação sucinta é suficiente, até porque, não deve o magistrado adentrar de forma profunda no mérito da imputação. Também é sabido que para a manutenção da qualificadora lançada na inicial acusatória, por ocasião da decisão de pronúncia, não se exige prova cabal de sua ocorrência, a existência de indícios é o necessário, pois só as manifestamente improcedentes podem ser afastadas da competência do Conselho de Sentença.

Assim, havendo indícios mínimos da pertinência da qualificadora, não é possível extirpá-la por ocasião da sentença de pronúncia.

A propósito, colha-se o entendimento desse Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente. Ademais, impõe-se ressaltar que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, c e d, da Constituição Federal. Recurso desprovido
. (N.U 1029714-30.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 21/08/2023). Destaquei.

Portanto, havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, inclusive sobre a qualificadora imputada na inicial, a manutenção da pronúncia e a submissão do Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri é medida que se impõe [...]”

Acresço que, em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas
, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 7. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que
a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
. Precedentes. [...] Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 30/9/2022). 8. Agravo regimental improvido. [AgRg no REsp n. 1.970.781/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023].

[...] 6. Compete ao Tribunal do Júri, a avaliação profunda e exauriente da conduta atribuída ao paciente, assim, o afastamento das qualificadoras, na fase da pronúncia, só seria possível se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência dos jurados. 7. Agravo regimental desprovido. [AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022].

[...] 3. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos (Precedentes). 4. Agravo regimental não provido. [AgRg no AREsp 979.585/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018].

Desse modo, cabe ao Conselho de Sentença decidir acerca da existência ou não da qualificadora de recurso que dificultou ou impediu a defesa da vítima.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por ROGÉRIO RODRIGUES,
rejeito a preliminar
suscitada e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a pronúncia, para que seja julgado pelo Tribunal do Júri de Água Boa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024